Tribunal: TJMT
Processo: 1015956-86.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015956-86.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANTONIO ALVES DE ARAUJO - CPF: 631.605.871-34 (RECORRIDO), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. TELAS SISTÊMICAS. COMPROVANTE DE ENDEREÇO DE OUTRA PESSOA E DE PERÍODO DIVERSO DO DÉBITO QUESTIONADO. NATUREZA DO SERVIÇO. JUNTADA DE FATURA DE CONSUMO E HISTÓRICO DE CONTAS. EMISSÃO DE FATURAS ENTRE OS ANOS DE 2017 E 2019. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO COMPRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para declarar inexistente o débito objeto da lide e condenara a Recorrente ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos inicialmente formulados, condenando ao final a Recorrida ao pagamento de verbas sucumbenciais e multa pela litigância de má-fé.

3. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que funda a pretensão do autor, sob pena de subverter o instituto.

4. Ainda que seja atraente a teoria do contrato escrito e assinado para toda a relação, a experiência e o dia a dia mostra a evolução da contratação de serviços.

5. Apresentados
prints
do vínculo contratual mediante fatura de consumo e histórico de faturas de maio/2017 a janeiro/2018 e agosto/2019 a novembro/2019, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a parte recorrida limite-se a juntar na inicial comprovante de endereço em nome de outra pessoa e de período distinto do discutido nos autos.

6. Ora, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que o Recorrida comprovasse que no local que reside encontra-se instalada outra UC, ou que a mesma UC encontra-se sob a titularidade de terceiro e impugnando a fatura apresentada.

7. O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário, etc). Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica. Ademais, a concessionária Energisa, ora Recorrente, é a única fornecedora de energia elétrica do estado, de modo que o Recorrido, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa.

8. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente a prova de quitação da fatura questionada, a inclusão do nome do consumidor inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

9. Sentença reformada.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que declarou a inexigibilidade do débito discutido nos autos e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais.

A parte recorrente, nas razões recursais, aduz que o comprovante de endereço apresentado pelo recorrido está em nome de terceiro e defende a legalidade da restrição realizada. Ao final, postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes, bem como requer a condenação do autor as penas de litigância de má-fé.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar a licitude das inscrições nos órgãos de proteção ao crédito realizadas pela Recorrente e se a questão envereda na seara dos danos morais.

Segundo consta na petição inicial, a parte recorrida foi surpreendida com a inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. Afirma que desconhece a origem do débito e que não há nenhuma relação jurídica entre as partes.

A par disso, tanto nas razões recursais quanto na contestação, a Empresa Recorrente demonstra que a unidade consumidora n. 6/1627946-5, que gerou o débito, está em nome do Recorrido e instalada na Rua Didi Nunes, n. 514, Jardim Primavera, Rondonópolis/MT.

Infere-se do histórico de contas, acostado na contestação, que foram emitidas faturas no período de maio/2017 a janeiro/2018 e agosto/2019 a novembro/2019.

Quando da impugnação, o recorrido defende, genericamente, que a empresa recorrente colacionou apenas telas sistêmicas, documentos unilaterais que podem ser facilmente alterados. Assevera que a recorrente deixou de juntar o contrato ou qualquer documentação capaz comprovar o vínculo.

No caso em análise, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de uma UC (n.o 6/1627946-5) sob a titularidade do consumidor, bem como contestou o comprovante de endereço apresentado pelo recorrido nos autos. A esse respeito, saliento que tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que o recorrido comprovasse que no local que reside encontra-se instalada outra UC, ou que a mesma UC encontra-se sob a titularidade de terceiro, impugnando especificamente a fatura apresentada.

O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviç
o
s de telefonia, bancário, etc). Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica. Ademais, a concessionária Energisa, ora Recorrente, é a única fornecedora de energia elétrica do Estado de Mato Grosso, de modo que o recorrido, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa.

Desse modo, diante das evidências de existência de relação jurídica entre as partes e, consequente ausência de prova de quitação das faturas, ora questionadas, entendo que a inclusão do nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Diante da improcedência da pretensão inicial, nada obsta que, havendo pedido contraposto, o consumidor seja condenado a pagar o valor considerado devido. No entanto, apenas os valores referentes às negativações aos meses de julho/2017 a novembro/2017, que somadas perfazem o
quantum
de R$845,00 (oitocentos e quarenta e cinco reais), podem ser objeto de contraposto, cabendo à concessionária efetuar a cobrança dos valores excedentes na via própria.

Por outro lado, em que pese às imprecisões da parte Recorrida, não entendo que foram em extensão suficientes a configurar em punição por litigância de má-fé, insculpidas no art. 80, do CPC, razão pela qual não merece guarida o pedido nesse ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada e, via de consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e procedente o pedido contraposto no valor de R$845,00 (oitocentos e quarenta e cinco reais), quantia correspondente aos débitos inscritos dos meses de julho/2017 a novembro/2017.

Por conseguinte, indefiro o pedido de condenação do Recorrido as penas de litigância de má-fé.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, caput, da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021